Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-13
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
13/06

Acusados: Hyposwiss Banco Privado S/A
Silvio Tini de Araújo

Ementa:
Realização de negócios com ações de emissão da Paranapanema S/A por membro do
Conselho de Administração da companhia, operação vedada nos termos do § 4o do art. 13
da Instrução CVM No 358/02. Multa – Configuração de embaraço à fiscalização da CVM.
Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1 - Preliminarmente, não conhecer o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a
última proposta de termo de compromisso apresentada pelo acusado Silvio Tini de Araújo;

2 – No mérito:
2.1 – Aplicar ao Hyposwiss Banco Privado S.A. a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ter deixado de atender à intimação
desta autarquia para prestação de informações, caracterizando embaraço à
fiscalização, nos termos da alínea “a” do item II da Instrução CVM no 18/1981,
configurando infração grave, para os efeitos do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976,
nos termos do item I da mesma Instrução;

2.2 – Aplicar ao acusado Silvio Tini de Araújo, enquanto membro do Conselho de
Administração da Paranapanema, por ter realizado negócios com ações de emissão dessa
companhia nos dias 29/05, 24, 25 e 30/06, 31/07 e em 12 e 13/08/2003, datas
compreendidas nos quinze dias anteriores às divulgações da IAN de 2002, da 1a ITR de
2003 e da 2a ITR de 2003, ocorridas, respectivamente, em 30/05, 02/07 e 13/08/2003, em
violação ao §4o do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 796.403,70 (setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e três reais e
setenta centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total das operações
celebradas durante o período vedado.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

A advogada presente, Cassi Bacellar de Nazareth, representante do Hyposwiss Banco
Privado S/A, não fez defesa oral.

Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

1/14

Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa
Pinto, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu
a sessão.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2009.

Eliseu Martins
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 13/2006

Acusados: Hyposwiss Banco Privado S.A. e Silvio Tini de Araújo

Assunto: Apurar a suposta realização, por conselheiro da Paranapanema S.A., de
negócios com ações da companhia em datas compreendidas nos quinze dias
anteriores às divulgações das informações trimestrais e anuais, bem como o
suposto embaraço à fiscalização por investidor estrangeiro

Diretor-relator: Eliseu Martins

RELATÓRIO
01.
O presente processo tem por objetivo apurar: (i) o suposto embaraço à fiscalização, pelo
Hyposwiss Banco Privado S.A. (“Hyposwiss”), nos termos da alínea “a” do item II da Instrução CVM no 18,
de 17.11.19811, ao ter se recusado a responder os questionamentos que lhe foram apresentados no
âmbito do presente processo; e (ii) o suposto descumprimento, por Silvio Tini de Araújo, enquanto
membro do Conselho de Administração da Paranapanema S.A. (“Paranapanema” ou “Companhia”), do
§4o do art. 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.20022, ao ter realizado negócios com ações da
Companhia em datas compreendidas nos quinze dias anteriores às divulgações das informações
trimestrais e anuais da Companhia.
ORIGEM
02.
A GMA-1 identificou o aumento dos preços e das quantidades negociadas das ações
preferenciais da Paranapanema nos pregões de 21.08 e 26.12.2002, bem como entre abril e setembro de
2003 (RELATÓRIO DE ANÁLISE GMA-1 No 28/03, de 29.12.2003 – fls. 02-12). A área técnica identificou,
ainda, que a Paranapanema divulgou suas demonstrações financeiras de 2002 em 30.05.2003,
apresentando um lucro de R$ 1,92 por lote de mil ações, em contraste com o prejuízo obtido em 2001,
equivalente a R$ 0,65 por lote de mil ações. O lucro teria sido produzido integralmente durante o 4o
trimestre de 2002. Após a divulgação dessas demonstrações financeiras, o lote de mil ações preferenciais
subiu rapidamente de R$ 0,99 para R$ 1,43.
2/14

03.
Após questionamento da BOVESPA em 05.05.2003, a Companhia afirmou que não havia
qualquer motivo que justificasse o comportamento das ações, e que o único fato importante teria sido a
apresentação das demonstrações financeiras de 2002.
04.
A área técnica verificou, entre outros, que (i) o maior comprador líquido dos papeis
Paranapanema PN e ON foi o investidor estrangeiro Hyposwiss; (ii) Silvio Tini de Araújo que, a partir de
20.05.2003, passou a integrar o Conselho de Administração da Paranapanema, negociou, entre compras
e vendas, o total de 7.084.400.000 ações preferenciais da Paranapanema, bem como adquiriu o total de
570.000.000 ações ordinárias da Companhia.
05.
A área técnica propôs a abertura de inquérito administrativo para apurar o eventual uso de
informação privilegiada no caso, haja vista as seguintes particularidades: (i) a concentração dos negócios
na Fator Dória Atherino S.A. CV, atual Fator S.A. CV; (ii) o fato de que essa última é representante no País
do investidor estrangeiro Hyposwiss; (iii) à época, a Fator Dória Atherino S.A. CV teria sido consultora na
reestruturação financeira do Instituto Aerus; (iv) o conselheiro Silvio Tini de Araújo também negociou
através da Fator Dória Atherino S.A. CV. Adicionalmente, decidiu-se investigar, no mesmo inquérito, o
possível descumprimento por Silvio Tini de Araújo do disposto no §4o do art. 13 da Instrução CVM no
358/20023.
06. O inquérito foi instaurado por meio da Portaria CVM/SGE/No 236, de 26.12.2006 (fls. 01).
07.
A Comissão de Inquérito realizou diversas diligências no decorrer do inquérito, incluindo a
obtenção de esclarecimentos junto à Companhia e a seus diretores de relações com investidores à época
dos fatos, além da análise das informações divulgadas pela Companhia, das informações periódicas e
obrigatórias encaminhadas à CVM e dos atos societários da Companhia.
08.
A Comissão de Inquérito concluiu que “de todas as verificações e exames efetuados (...), os
quais tiveram por base toda a documentação ora ainda disponível da companhia, seus dados contábeis,
financeiros, mercadológicos e bursáteis divulgados e as informações prestadas pelos seus
administradores, conselheiros fiscais e acionistas, (...) não foram identificados (...) quaisquer fatos que
pudessem justificar o comportamento atípico das ações da Paranapanema verificado ao longo de 2002 e
2003, nem quaisquer informações privilegiadas eventualmente não divulgadas tempestivamente ao
mercado que pudessem ensejar o seu uso indevido por parte dos acionistas e demais investidores e
participantes do mercado” (item 180 do Relatório de Acusação – fls. 1896).
ACUSAÇÃO
09. A Comissão de Inquérito apresentou o Relatório de Acusação em 21.11.2007 (fls. 1843-1920),
propondo a responsabilização de:
(i) Hyposwiss Banco Privado S.A., por, ao se negar por duas vezes consecutivas a
responder os quesitos que lhe foram indagados, ter deixado de atender, no prazo
estabelecido, a intimação para prestação de informações que lhe fora formulada,
caracterizando embaraço à fiscalização, nos termos da alínea “a” do item II da
Instrução CVM no 18/1981, configurando infração grave, para os efeitos do §3o do art.
11 da Lei no 6.385/1976, nos termos do item I da mesma Instrução; e
(ii)
Silvio Tini de Araújo, por, enquanto membro do Conselho de Administração da
Paranapanema, a partir de 20.05.2003, ter realizado negócios com ações de emissão
dessa companhia nos dias 29.05, 24, 25 e 30.06, 31.07 e em 12 e 13.08.2003, datas
compreendidas nos quinze dias anteriores às divulgações do IAN de 2002, do 1a ITR de
2003 e do 2a ITR de 2003, ocorridas, respectivamente, em 30.05, 02.07 e 13.08.2003,
em flagrante violação ao §4o do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002.
Hyposwiss
10. O Hyposwiss foi indagado, por meio do seu representante no País (Fator S.A. CV), sobre (i) quais
foram os responsáveis pela decisão da realização dos negócios com ações da Paranapanema; (ii) quais os
motivos que embasaram a decisão de realizar os negócios; e (iii) se os responsáveis pela decisão
mantinham, à época dos fatos, ou mantém algum relacionamento com os administradores da Companhia
e com os principais acionistas desta (OFÍCIO/CVM/SFI/GFE.7/No 329/2007, de 29.06.2007 – fls. 1174-
1186)4. Não respondeu tais quesitos, alegando que a legislação suíça aplicável o proibia de responder às
questões e que a violação dessas leis traria consequências prejudiciais ao Hyposwiss (fls. 1408-1410;
1425-1428; 1494-1498).
3/14

11. Consultada acerca da negativa de resposta apresentada pelo Hyposwiss, a Procuradoria Federal
Especializada desta CVM (“PFE-CVM”) manifestou-se no sentido de que a negativa do investidor de
responder aos quesitos formulados pode ensejar a aplicação de multa e a caracterização de embaraço à
fiscalização, porquanto aplicável à hipótese a legislação brasileira (MEMO/CVM/PFE/GJU-1/No 404/2007, de
30.08.2007 – fls. 1505-1508).
12. Em 11.09.2007, o Hyposwiss foi novamente intimado, por meio do seu representante no Brasil,
para apresentar as respostas aos quesitos formulados, haja vista a manifestação da PFE-CVM acima
mencionada (OFÍCIO/CVM/SFI/GFE.7/No 528/2007, de 10.09.2007 – fls. 1529-1531).
13. Em correspondência protocolada em 26.09.2007, o Hyposwiss negou-se novamente a responder
os quesitos formulados, observando que “chegamos novamente à mesma conclusão, no sentido de que a
legislação suíça aplicável não nos permite responder essas questões. Não podemos fornecer as
informações solicitadas sem violar as normas relevantes da legislação suíça” (fls. 1711-1712).
14.
A Comissão de Inquérito observou, no Relatório de Acusação (item 242, fls. 1917), que os
quesitos apresentados eram necessários e indispensáveis para a apuração dos fatos investigados, posto
que o Hyposwiss era, à época, um dos maiores acionistas preferencialistas da Paranapanema, foi um dos
investidores que mais negociaram em nome próprio ações ordinárias e preferenciais da Paranapanema no
período investigado, e porque Silvio Tini de Araújo, conselheiro da Paranapanema, como ele mesmo
declarou, era acionista do Hyposwiss, sendo titular de 100 ações.
15.
Por meio do MEMO/CVM/PFE/GJU-1/No 525/2007, de 22.10.2007 (fls. 1792-1795), a PFE-CVM
manifestou-se no sentido de que não seria o caso de aplicação de multa cominatória, mas de
configuração de embaraço à fiscalização.
Silvio Tini de Araújo
16.
Silvio Tini de Araújo foi eleito membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 20.05.2003 (fls. 221; 353-357) e reeleito na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (AGOE) realizada em 30.04.2004, para o biênio de 2004 e 2005, na AGOE realizada em
27.04.2006, para o biênio de 2006 e 2007, e na AGOE realizada em 25.04.2008, para o biênio de 2008 e
2009.
17. Em 30.05, 02.07 e 13.08.2003, a Companhia divulgou, respectivamente, o IAN de 2002, o 1o ITR
de 2003 e o 2o ITR de 2003. O acusado Silvio Tini de Araújo teria realizado, portanto, as seguintes
negociações em período vedado:

Data
Mercado
Quantidade
negociada
C/V
Ações
PN/ON
Formulário
periódico
Data da
divulgação
do
formulário
periódico
29.05.2003
Vista
800.500.000
C
PN
IAN/02
30.05.2003
(fls. 107)
24.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
30.06.2003
Vista
Vista
Vista
Vista
2.010.700.000
6.000.000
1.000.000
565.000.000
C
C
C
V
PN
PN
ON
PN
1a ITR/03
02.07.2003
(fls. 049 e
108)
31.07.2003
12.08.2003
12.08.2003
13.08.2003
Vista
Vista
Vista
Vista
20.300.000
1.300.000
600.000
900.000
C
C
C
C
PN
PN
ON
ON
2o ITR/03
13.08.2003
(fls. 049 e
108)
18.
Ao ser questionado sobre quais os motivos que justificariam as aquisições de ações em
intervalos de tempos inferiores a 15 dias antes da divulgação do IAN de 2002 e dos 1o e 2o ITRs de 2003,
o acusado declarou que não atentou para o prazo de vedação imposto pela legislação e que o motivo de
ter realizado as aquisições fora a existência, na ocasião, de disponibilidade financeira para realizá-las.
4/14

Ressaltou que a Paranapanema, até então, era uma companhia mal gerida, mas com grande potencial de
crescimento e geração de lucros e possuía a maior reserva polimineral do mundo, e que, na oferta pública
realizada por volta de 1996, vendeu suas ações por cerca de US$ 34,00 e que, posteriormente, chegou a
recomprá-las por até US$ 0,70, acrescentando que sempre foi ligado à Paranapanema (fls. 1103-1107).
DEFESAS
Hyposwiss
19.
O Hyposwiss foi intimado em 16.05.2008 (fls. 1922-1923) e apresentou sua defesa
tempestivamente em 11.08.2008 (fls. 2111-2116), haja vista a prorrogação do prazo de defesa concedida
pelo Superintendente de Fiscalização Externa para 11.08.2008 (fls. 2108). Alegou o que segue:
(i) a legislação suíça sobre confidencialidade de informações bancárias é extremamente
rigorosa e, portanto, a inobservância de tais regras causaria ao defendente
significativos efeitos adversos e prejuízos;
(ii) de acordo com a legislação suíça, membros do Conselho de Administração, funcionários
ou prepostos de instituições financeiras (além de outras pessoas) que porventura
divulguem informações confidenciais de seus clientes que tenham conhecimento em
razão do seu cargo estarão sujeitos a pena de prisão por até 6 meses ou pagamento de
multa pecuniária. Além de tais penalidades, a violação das regras suíças poderá
sujeitar o infrator a sanções administrativas impostas pelo competente órgão
fiscalizador que, em casos extremos, poderá inclusive revogar a licença de
funcionamento da instituição financeira;
(iii) o defendente encontra-se impedido de divulgar as informações requeridas pela CVM em
razão da legislação suíça aplicável ao caso. O defendente respondeu tempestivamente
todos os ofícios enviados pela CVM, o que demonstra seu comprometimento de
cooperação com as investigações. A observância às regras suíças de maneira alguma
deve ser interpretada como embaraço à fiscalização da CVM e violação ao item II,
alínea “a”, da Instrução CVM no 18/1981.
Silvio Tini de Araújo
20.
Silvio Tini de Araújo foi intimado em 16.05.2008 (fls. 1924-1925) e apresentou sua defesa
tempestivamente em 10.06.2008 (fls. 1926-1934), no seguinte sentido:
(i) as operações relacionadas na acusação não contêm motivação e nem finalidade
especulativas e, portanto, não caracterizam violações ao art. 13, disposição essa que
há de se conjugar com o disposto no §4o, da Instrução CVM no 358/2002;
(ii)
o art. 13 da Instrução CVM no 358/2002 define a figura-tipo da proibição legal de
negociação com valores mobiliários emitidos por companhia aberta. A figura
configurada como ilícito no §4o é complementar ao disposto na regra principal, ou seja,
a obtenção de vantagem injusta com o conhecimento de informação, ou de fato
relevante, em razão do exercício de função de confiança;
(iii) a imputação ao defendente de violação ao §4o do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002,
sem a identificação de qual teria sido a informação, ou conhecimento privilegiado,
relativa a ato ou fato relevante, em decorrência do exercício do cargo de membro do
Conselho de Administração, importa na ausência de caracterização de conduta
infringente das normas invocadas devido à falta dos pressupostos subjetivos exigidos
pelas normas invocadas.
21.
O acusado protestou pela realização de provas sobre o alegado, por meio de todos os meios
legalmente permitidos, requerendo a audiência de testemunhas que seriam oportunamente arroladas e
juntada complementar de documentos. Não houve a apresentação de novos documentos nos autos pelo
acusado, tampouco a indicação de testemunhas.
PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
Hyposwiss
5/14

22. O Hyposwiss apresentou proposta de celebração de termo de compromisso em 11.08.2008 (fls.
2123-2126), comprometendo-se a alienar todas as debêntures emitidas pela Paranapanema de que era
titular ou, conforme o caso, todas as ações adquiridas por meio de eventual conversão de debêntures, até
31.12.2008. O acusado observou que já havia alienado suas ações e direitos de subscrição da
Companhia.
23.
A PFE-CVM manifestou-se pela existência de óbices à realização do termo, em razão da não
apresentação de proposta de correção dos efeitos da conduta ilícita que lhe foi atribuída, da não cessação
da prática da atividade reputada ilícita, tampouco da inexistência de apresentação de indenização em
favor da autarquia para coibir violações futuras (MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No 637/08, de 16.09.2008 – fls.
2132-2137). O Comitê de Termo de Compromisso propôs a rejeição da proposta, por meio do parecer de
14.10.2008, em razão dos óbices apontados pela PFE-CVM (fls. 2144-2164). Em reunião de 04.11.2008, o
Colegiado rejeitou a proposta apresentada, nos termos do parecer do Comitê de Termo de Compromisso
(fls. 2166-2167).
24.
Em 12.02.2009, o Hyposwiss apresentou nova proposta de termo de compromisso, em que
alega a inaplicabilidade do requisito da cessação da prática de conduta irregular e propõe indenização à
CVM no valor de R$ 46.500,00, equivalente a 100 salários mínimos (fls. 2185-2192). O Comitê de Termo
de Compromisso, nos termos do parecer de 14.04.2009 (fls. 2213-2224), opinou pela rejeição da
proposta, uma vez que continuava sem prever o compromisso de prestar as informações solicitadas pela
CVM, tampouco a correção dos efeitos da conduta ilícita. Em reunião de 05.05.2009, o Colegiado
deliberou pela rejeição da nova proposta, pelos argumentos expostos no parecer do Comitê de Termo de
Compromisso (fls. 225-2226).
Silvio Tini de Araújo
25.
Silvio Tini de Araújo apresentou uma primeira proposta de termo de compromisso em
10.06.2008 (1932-1933), na qual se comprometeu a não realizar qualquer ato de compra e venda de
ações do capital da Paranapanema no período de 15 dias que anteceder a divulgação das informações
financeiras. O Comitê de Termo de Compromisso, em parecer de 14.10.2008 (fls. 2144-2164), propôs a
rejeição da proposta, por entender que o acusado apenas propôs cumprir o que já era sua obrigação por
força da regulamentação vigente, não atendendo o requisito de indenização dos prejuízos previsto no
inciso II, parte final, §5o, do art. 11 da Lei o 6.385/1976. O Colegiado deliberou a rejeição da proposta na
reunião de 04.11.2008, nos termos daquele parecer (fls. 2166-2168).
26.
O acusado apresentou uma segunda proposta em 12.01.2009 (fls. 2171-2177),
comprometendo-se a pagar R$ 50.000,00 a esta autarquia. O Comitê de Termo de Compromisso decidiu,
em 10.02.2009, negociar a proposta, sugerindo o seu aprimoramento para contemplar obrigação
pecuniária no valor de R$ 70.000,00 (fls. 2181-2182). Em 17.02.2009, o acusado protocolou um
aditamento à proposta, propondo o valor de R$ 70.000,00 (fls. 2183-2184). O Comitê de Termo de
Compromisso se manifestou pela aceitação da proposta em parecer de 03.03.2009 (fls. 2193-2204). Na
reunião de 14.04.2009 (fls. 2207-2208), o Colegiado deliberou pela rejeição da proposta, por entender
que “não contempla compromisso proporcional à gravidade dos fatos, tendo sido considerada, portanto,
insuficiente para inibir a prática de infrações assemelhadas pelo proponente e por terceiros em situação
similar”. O acusado apresentou pedido de reconsideração ao colegiado em 24.06.2009 (fls. 2229-2244),
que foi rejeitado na reunião do Colegiado de 07.07.2009 (fls. 2248).
27. Silvio Tini de Araújo apresentou uma terceira proposta em 21.08.2009 (fls. 2260-2264), em que
propôs o pagamento de compromisso pecuniário à CVM valor de R$ 84.000,00, e manifestou a
concordância em majorar sua proposta para R$ 100.000,00. O Colegiado, em reunião de 17.11.2009,
rejeitou a terceira proposta.
28. O acusado apresentou pedido de reconsideração da decisão do Colegiado por correio eletrônico,
alegando que a decisão não levou em consideração os relevantes aspectos tratados nas manifestações
do Comitê de Termo de Compromisso de 14.10.2008 e 03.03.2009. Não foi localizado protocolo desse
recurso nesta autarquia.
É o relatório.
-----------------------------
1 “I - Considerar infração grave, para os efeitos do § 3o do artigo 11 da LEI No
6.385/76, o embaraço à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
6/14

II - Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, deixar,
qualquer das pessoas referidas no artigo 9o, inciso I, alíneas "a" a "g" da :LEI No
6.385/76, de:
a) atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações ou
esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM;
b) colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos
necessários para instruir sua ação fiscalizadora.”
2 “Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos
negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua
emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas
controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração,
do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados
por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou
posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha
conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante. (...)
§4o Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período
de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais
(DFP e IAN) da companhia.” (redação vigente à época)
3 Foi identificado, ainda, o descumprimento da obrigação de publicação de fato
relevante no caso de negociação de participação relevante por Silvio Tini de Araújo,
Instituto Aerus de Seguridade Social, Hyposwiss, Fundação Sistel de Seguridade Social
e Credit Suisse First Boston DTVM S.A. (na qualidade de representante da Brazilian
Securities (Netherlands N.V.)). Houve a cobrança de multa por esses
descumprimentos, conforme fls. 116-120.
4 Além desses três quesitos, a CVM questionou ao Hyposwiss se, na qualidade de
acionista da Paranapanema, teve conhecimento sobre a intensificação de discussões
sobre a reestruturação societária e financeira da Companhia durante os anos de 2002
e 2003, se poderia informar por que a conversão de debêntures em ações da
Paranapanema, com a consequente reestruturação da Companhia, não foi realizada
naquele período, e se teve conhecimento se, naquele período, foi descoberta alguma
nova jazida de minério ou negociado ou assinado algum contrato relevante pela
Companhia. O Hyposwiss respondeu que não tinha conhecimento sobre essas
questões.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 13/2006

Acusados: Hyposwiss Banco Privado S.A. e Silvio Tini de Araújo

Assunto: Apurar a suposta realização, por conselheiro da Paranapanema S.A., de
negócios com ações da companhia em datas compreendidas nos quinze dias
anteriores às divulgações das informações trimestrais e anuais, bem como o
suposto embaraço à fiscalização por investidor estrangeiro

7/14

Diretor-relator: Eliseu Martins

V O T O

Hyposwiss Banco Privado S.A.
01. O Hyposwiss foi acusado, no presente processo, de embaraço à fiscalização, por ter se recusado a
responder os questionamentos que lhe foram apresentados por esta autarquia.
02.
Conforme visto no Relatório, o Hyposwiss foi indagado, por meio do seu representante no País
(Fator S.A. CV), sobre (i) quais foram os responsáveis pela decisão da realização dos negócios com ações
da Paranapanema; (ii) quais os motivos que embasaram a decisão de realizar os negócios; e (iii) se os
responsáveis pela decisão mantinham, à época dos fatos, ou mantêm algum relacionamento com os
administradores da Companhia e com os principais acionistas desta.
03.
O banco não respondeu a tais questões, alegando que a legislação suíça aplicável o proibia de
respondê-las e que a violação dessas leis traria consequências prejudiciais ao Hyposwiss. Alegou, ainda,
em sua defesa, que, de acordo com a legislação suíça, membros do Conselho de Administração,
funcionários ou prepostos de instituições financeiras (além de outras pessoas) que divulgarem
informações confidenciais de seus clientes de que tenham conhecimento em razão do seu cargo estarão
sujeitos a pena de prisão por até 6 meses ou pagamento de multa pecuniária. Além de tais penalidades, a
violação das regras suíças poderia sujeitar o infrator a sanções administrativas impostas pelo competente
órgão fiscalizador que, em casos extremos, poderia inclusive revogar a licença de funcionamento da
instituição financeira.
04. A Comissão de Inquérito observou, no Relatório de Acusação (item 242, fls. 1917), que os quesitos
apresentados eram necessários e indispensáveis para a apuração dos fatos investigados, posto que o
Hyposwiss era, à época, um dos maiores acionistas preferencialistas da Paranapanema, foi um dos
investidores que mais negociou em nome próprio ações ordinárias e preferenciais da Paranapanema no
período investigado, e porque Silvio Tini de Araújo, conselheiro da Paranapanema, como ele mesmo
declarou, era acionista do Hyposwiss.
05.
A Instrução CVM no 18/1981 é clara no sentido de considerar como infração grave o não-
atendimento, no prazo estabelecido, de intimação para prestação de informações ou esclarecimentos
formulada pela CVM.
06. Entendo que essa regra se aplica não apenas aos residentes ou domiciliados no País, mas a todos
os investidores que acessarem o mercado de capitais brasileiro, independentemente do local de sua
residência ou domicílio. Ao decidir aplicar seus recursos no mercado de capitais brasileiro, o investidor
estrangeiro se submete às regras que regem esse mercado, inclusive àquelas que outorgam os poderes
de fiscalização à CVM.
07. A alegação pura e simples, pelo Hyposwiss, de que poderia sofrer consequências adversas no país
de sua sede se respondesse às questões que lhe foram apresentadas pela CVM não me parece suficiente
para descaracterizar a sua obrigação de respondê-las. Observe-se que o banco sequer fez prova do texto
da legislação estrangeira, da sua aplicação ao caso em tela, tampouco da sua vigência.

Silvio Tini de Araújo
08.
Preliminarmente, voto pelo não conhecimento do pedido de reconsideração enviado por correio
eletrônico pelo acusado Silvio Tini de Araújo da decisão que rejeitou a última proposta de termo de
compromisso apresentada, tendo em vista não estarem presentes os requisitos previstos no inciso IX da
Deliberação CVM no 463/2003, quais sejam a existência de erro, omissão, obscuridade ou inexatidões
materiais na decisão, contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou dúvida na sua conclusão.
Caso o Colegiado delibere pelo conhecimento do pedido, voto pelo seu improvimento, pois, como já
mencionei no voto apresentado quando da apreciação da proposta, não estou convencido da
conveniência da celebração de termo de compromisso neste caso, em razão da gravidade da infração
cometida, especialmente se considerarmos a experiência do acusado no mercado de capitais e os altos
8/14

valores por ele operados no período.
09.
Silvio Tini de Araújo foi acusado de, enquanto membro do Conselho de Administração da
Paranapanema, ter realizado negócios com ações da Companhia em datas compreendidas nos quinze
dias anteriores às divulgações das informações trimestrais e anuais da Companhia.
10.
O caput e o §4o do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002 (com a redação vigente à época dos
fatos) determinam que os membros do Conselho de Administração não podem negociar os valores
mobiliários de emissão da Companhia no período de quinze dias anterior à divulgação das informações
trimestrais (ITR) e anuais (DFP e IAN) da companhia.
11.
A verificação do descumprimento dessa determinação é objetiva, na medida em que basta
confirmar se, no caso concreto, (i) o acusado era efetivamente membro do Conselho de Administração
quando as negociações foram realizadas; e (ii) as negociações com os valores mobiliários ocorreram no
período de 15 dias que antecedeu a divulgação das informações periódicas.
12.
No presente caso, conforme já mencionado no Relatório, a Comissão de Inquérito apurou que o
acusado realizou as seguintes negociações em períodos de 15 dias anteriores à divulgação de
informações periódicas:

Data
Mercado
Quantidade
negociada
C/V
Ações
PN/ON
Formulário
periódico
Data da
divulgação
do
formulário
periódico
29.05.2003
Vista
800.500.000
C
PN
IAN/02
30.05.2003
(fls. 107)
24.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
30.06.2003
Vista
Vista
Vista
Vista
2.010.700.000
6.000.000
1.000.000
565.000.000
C
C
C
V
PN
PN
ON
PN
1a ITR/03
02.07.2003
(fls. 049 e
108)
31.07.2003
12.08.2003
12.08.2003
13.08.2003
Vista
Vista
Vista
Vista
20.300.000
1.300.000
600.000
900.000
C
C
C
C
PN
PN
ON
ON
2o ITR/03
13.08.2003
(fls. 049 e
108)

13. O valor total das operações realizadas pelo conselheiro Silvio Tini de Araújo foi de R$ 7.964.037,00,
conforme tabela anexa a este voto.
14. É inconteste que o acusado foi eleito membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 20.05.2003, tendo sido reeleito pelos três biênios seguintes. Era, portanto,
membro do Conselho de Administração nas épocas em que as negociações acima foram realizadas.
15.
Parece-me, portanto, indubitavelmente caracterizada a infração ao § 4o do art. 13 da Instrução
CVM no 358/2002.
16.
A defesa de Silvio Tini de Araújo alega que a caracterização da infração prevista no §4o é
complementar ao disposto no caput do art. 13. Ou seja, de acordo com esse entendimento, seria
necessária, para caracterização da infração, a comprovação da obtenção de vantagem injusta com o
conhecimento de informação, ou de fato relevante, em razão do exercício de função de confiança.
17. Esse argumento não se sustenta. Em primeiro lugar, o §4o é claro ao vedar a negociação nos dias
que antecedem à divulgação das informações periódicas. A interpretação literal basta, nesse caso, para
compreensão do alcance da vedação. Mas, além disso, há que se verificar que, caso prevalecesse o
entendimento da defesa, o §4o simplesmente seria desnecessário, pois a vedação nele expressa já estaria
contida no comando do caput do art. 13. Por óbvio, não foi isso que pretendeu a norma.
9/14

Conclusão
18.
Tendo em vista o exposto acima, voto pelo não conhecimento do pedido de reconsideração da
decisão que rejeitou a última proposta de termo de compromisso apresentada pelo acusado Silvio Tini de
Araújo. Caso o Colegiado decida pelo conhecimento, voto pelo improvimento do pedido.
19. Voto, ainda, pela aplicação aos acusados das seguintes penalidades:

a. ao Hyposwiss Banco Privado S.A., por ter deixado de atender a intimação para prestação de
informações que lhe foi dirigida por esta autarquia, caracterizando embaraço à
fiscalização, nos termos da alínea “a” do item II da Instrução CVM no 18/1981, configurando
infração grave, para os efeitos do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, nos termos do item I
da mesma Instrução, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais);
b. a Silvio Tini de Araújo, por, enquanto membro do Conselho de Administração da
Paranapanema, ter realizado negócios com ações de emissão dessa companhia nos dias
29.05, 24, 25 e 30.06, 31.07 e em 12 e 13.08.2003, datas compreendidas nos quinze dias
anteriores às divulgações do IAN de 2002, do 1a ITR de 2003 e do 2a ITR de 2003,
ocorridas, respectivamente, em 30.05, 02.07 e 13.08.2003, em violação ao §4o do art. 13
da Instrução CVM no 358/2002, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
796.403,70 (setecentos e noventa e seis mil quatrocentos e três reais e setenta centavos),
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total das operações celebradas
durante o período vedado.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009

Eliseu Martins
Diretor-relator

ANEXO

NEGOCIAÇÕES DE SILVIO TINI DE ARAÚJO EM PERÍODOS VEDADOS

NEGOCIAÇÕES PN

C/V
Data da
negociação
Preço
Qtde
Valor
C
29/05/03
2,20
300
R$
660,00
C
29/05/03
2,25
200
R$
450,00
C
29/05/03
2,32
800.000
R$
1.856.000,00
C
24/06/03
2,20
300
R$
660,00
C
24/06/03
2,25
300
R$
675,00
10/14

C
24/06/03
2,25
5.000
R$
11.250,00
C
24/06/03
2,23
3.400
R$
7.582,00
C
24/06/03
2,24
3.000
R$
6.720,00
C
24/06/03
2,24
1.800
R$
4.032,00
C
24/06/03
2,24
3.000
R$
6.720,00
C
24/06/03
2,24
3.000
R$
6.720,00
C
24/06/03
2,24
3.000
R$
6.720,00
C
24/06/03
2,24
2.000
R$
4.480,00
C
24/06/03
2,25
3.000
R$
6.750,00
C
24/06/03
2,10
600
R$
1.260,00
C
24/06/03
2,29
1.970.000
R$
4.511.300,00
C
24/06/03
2,29
1.600
R$
3.664,00
C
24/06/03
2,29
3.000
R$
6.870,00
C
24/06/03
2,30
2.000
R$
4.600,00
C
24/06/03
2,20
5.000
R$
11.000,00
C
24/06/03
2,15
100
R$
215,00
C
24/06/03
2,15
600
R$
1.290,00
C
25/06/03
2,29
1.000
R$
2.290,00
C
25/06/03
2,25
1.000
R$
2.250,00
C
25/06/03
2,25
4.000
R$
9.000,00
V
30/06/03
2,54
550.000
R$
1.397.000,00
V
30/06/03
2,54
12.000
R$
30.480,00
V
30/06/03
2,54
400
R$
1.016,00
V
30/06/03
2,54
600
R$
1.524,00
V
30/06/03
2,54
2.000
R$
5.080,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
11/14

C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
1.000
R$
2.240,00
C
31/07/03
2,24
4.600
R$
10.304,00
C
31/07/03
2,24
1.100
R$
2.464,00
C
31/07/03
2,25
1.900
R$
4.275,00
C
31/07/03
2,29
1.700
R$
3.893,00
C
12/08/03
2,17
300
R$
651,00
C
12/08/03
2,09
1.000
R$
2.090,00

TOTAL DE PNs
R$
7.956.575,00

NEGOCIAÇÕES ON

C/V
Data da
negociação
Preço
Qtde
Valor
C
25/6/2003
4,00
1.000
R$
4.000,00
C
12/8/2003
2,32
600
R$
1.392,00
C
13/8/2003
2,30
300
R$
690,00
C
13/8/2003
2,30
600
R$
1.380,00

TOTAL DE Nos
R$
7.462,00

TOTAL DE
NEGOCIAÇÕES

R$
7.964.037,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 13/06

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 13/06 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
12/14

DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 13/06

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 13/06 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 13/06 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 13/06
realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu, preliminarmente, pelo não conhecimento
do pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a última proposta de Termo de Compromisso
apresentada pelo acusado Silvio Tini de Araújo e, no mérito, pela aplicação de penalidade de multa
pecuniária aos acusados Hyposwiss Banco Privado S/A e Silvio Tini de Araújo nos valores propostos pelo
diretor-relator.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no
prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
13/14

PRESIDENTE

14/14